Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. SISBAJUD. ÚLTIMA PESQUISA DO SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1-O interesse recursal é esteado no trinômio adequação, necessidade e utilidade. No caso em concreto, evidenciado o interesse de interposição do agravo de instrumento para reverter a decisão que indeferiu as medidas de expropriação de bens da parte Executada. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal.
2. Não se conhece, em sede recursal, de matéria não discutida no Juízo de 1o grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância, portanto, a inovação recursal é repelida pela ordem jurídica pátria
3.No caso presente, a última pesquisa no SISBAJUD ocorreu há menos de um ano. Assim,não pode o credor simplesmente abdicar de seu de dever de procurar e indicar ativos do devedor e que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz. E não precisa muito para dizer que, nos termos do pedido e do andamento do processo, é o que se pretende através deste recurso.
4.Segundo, é preciso analisar a pretensão recursal à luz da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da medida perseguida, considerado o contexto processual, ou seja, a realidade descortinada até o momento.
5. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. Ainda assim as pesquisas foram recentemente feitas, mas os resultados foram negativos.
6.AGRAVO DE INSTUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.